Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600331-29.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
16/03/2022
Número: 0600331-29.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 09/11/2021
Processo referência: 0600331-29.2020.6.16.0146
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600331-
29.2020.6.16.0146 que, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas prestadas por Nelson Gildo Zaminelli e, com base no artigo 79, §1º da
Resolução TSE 23.607/2019, por se tratar da ausência de comprovação da utilização de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), determinou ao prestador o recolhimento
do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05
(cinco) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos
autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de contas Eleitorais,
referentes às Eleições de 2020, apresentada por Nelson Gildo Zaminelli, candidato ao cargo de
vereador, pelo Podemos - PODE, de Londrina - PR. desaprovadas com fundamento de que o
contrato de prestação de serviços apresentado, da forma como foi lavrado, não se caracteriza
como documento hábil à comprovação da despesa, o que gerou comprometimento do controle
jurídico-contábil da sua verificação, pelo fato de o prestador não ter comprovado a regularidade
das despesas no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que tem o condão de prejudicar a
fiscalização da movimentação financeira do prestador e afrontar o disposto no artigo 53, I, g, da
Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NELSON GILDO ZAMINELLI VEREADOR
(RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
NELSON GILDO ZAMINELLI (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42920
728
14/03/2022 18:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.459

RECURSO ELEITORAL 0600331-29.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NELSON GILDO ZAMINELLI VEREADOR
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRENTE: NELSON GILDO ZAMINELLI
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. RECURSOS
DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. DOCUMENTOS
APRESENTADOS EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
CONTRATO DE SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL SEM OS REQUISITOS MÍNIMOS.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE
VERIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO RECURSO PÚBLICO. GRAVIDADE DA
IRREGULARIDADE. INTEGRALIDADE DA ARRECADAÇÃO DA CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. MANTIDA A DESAPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019, esta Corte fixou
entendimento para as Eleições 2020 no sentido de que os documentos devem ser juntados
aos autos de prestação de contas dentro dos prazos estabelecidos em resolução, mormente
quando a parte foi devidamente intimada para tanto e apresentou a documentação
incompleta.

2. A ausência, ainda que parcial, de documentação idônea à comprovação de gastos
realizados com FEFC configura irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das
contas.

3. A cópia do contrato juntado carece de requisitos essenciais mínimos, vez que não informa
Num. 42920728 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418361254500000041894041
Número do documento: 22031418361254500000041894041

os dados das partes, tampouco está datado e subscrito pelo contratante, não sendo apto a
comprovar o negócio firmado.

4. Representando a irregularidade remanescente 100% do total de recursos movimentados
durante a campanha, e sendo ela qualitativamente grave, impossível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com
ressalvas.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor de devolução ao
Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por NELSON GILDO ZAMINELLI, relativas às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador, pelo PODE, no Município de Londrina/PR, e foi eleito
suplente, com 85 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), provenientes de doações financeiras de outros candidatos, com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, conforme
Extrato de Prestação de Contas Final (ID 42787023).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidade remanescente a ausência de comprovação de despesas realizadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, vez que o contrato
de prestação de serviços de assessoria de marketing digital, apresentado pelo candidato
a fim de comprovar os gastos efetuados com recursos do FEFC, possui diversas
inconsistências, entre elas a falta de qualificação e assinatura do contratante e a ausência
de especificação do objeto do contrato e do preenchimento da data de sua lavratura (ID
42787070).

O Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR julgou desaprovadas as
contas em razão do apontamento acima e determinou o recolhimento em favor do
Tesouro Nacional, do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente às despesas pagas
com recursos do FEFC, cuja destinação não foi regularmente comprovada (ID 42787073).
Num. 42920728 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418361254500000041894041
Número do documento: 22031418361254500000041894041

O recorrente interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que: a) o
candidato recebeu doação no valor de apenas R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); b)
o recorrente utilizou a integralidade do recurso proveniente do FEFC em serviço de
marketing; c) o serviço de marketing foi a única despesa da campanha do prestador de
contas; d) o importe de R$ 1.500,00 foi utilizado para pagamento do contrato junto à
empresa Bruna Thais da Rocha Paes e para quitar a taxa de transferência bancária; e) o
prestador de serviço foi Bruno Henrique Abreu de Paula, comprovadamente vinculado
profissionalmente à empresa Bruna Thais da Rocha Paes; f) não há que se falar em multa
pela ausência de comprovação da utilização dos recursos do FEFC, uma vez que o
candidato recebeu apenas R$ 1.500,00 do FEFC, enquanto a multa é de R$ 2.000,00
(dois mil reais), maior do que o montante recebido pelo recorrente; g) a irregularidade
apontada é erro material que não enseja a desaprovação das contas do prestador. Ao
final, pugnou pela aprovação, ainda que com ressalvas, das contas por ele prestadas (ID
42787079).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao argumento de que a não comprovação das despesas
realizadas com recursos do FEFC são graves o suficiente para ensejar a desaprovação
das contas, vez que representam 100% dos recursos movimentados pelo candidato (ID
42831648).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso
Eleitoral.

Preliminarmente, embora não destacado nas razões recursais, verifica-se
que o recorrente pugna pelo provimento do recurso com base em documentos juntados
nesta instância.

Esta Corte vinha entendendo que o procedimento de prestação de contas,
embora judicial, preserva contornos administrativos, razão pela qual, para as Eleições de
2018, não impunha rigor excessivo em relação aos prazos para juntada de documentos.

Todavia, revendo tal posicionamento, a Corte firmou uma posição mais rígida
para as Eleições de 2020, em conformidade com o disposto na Resolução TSE nº
23.607/2019 e com a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que
os documentos e informações complementares devem ser juntados dentro dos prazos
estabelecidos.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
Num. 42920728 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418361254500000041894041
Número do documento: 22031418361254500000041894041

IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL.
PRECLUSÃO. SAQUES E DEPÓSITOS NA CONTA DESTINADA AO FEFC. PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO A
COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. DEVER DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo
de Vereador do Município de Colombo, nas Eleições de 2020, e condenou o prestador ao
recolhimento do valor de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, relativos a irregularidades na
aplicação de recursos oriundos do FEFC.

2. A inobservância do momento processual previsto no procedimento de prestação
de contas, para a juntada de documentos, acarreta a preclusão dessa faculdade,
sendo inadmissível, em regra, versar essa pretensão após a elaboração do parecer
conclusivo.

(...)

10. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600351-94.2020.6.16.0186, ACÓRDÃO n 59850
de 19/10/2021, Relator RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 27/10/2021). (g.n.)

Assim, rejeita-se a juntada de documentos com o recurso, vez que preclusa a
oportunidade.

No mérito, tem-se que a sentença recorrida julgou as contas desaprovadas
em razão da seguinte irregularidade, apontada no parecer conclusivo: ausência de
documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do FEFC.

De fato, a análise técnica apontou no relatório preliminar de diligências a
existência de despesa realizada com recursos oriundos do FEFC sem a devida
comprovação do destinatário. A ausência de documentos e, portanto, a insuficiência de
dados aptos a averiguar se as despesas com FEFC foram regulares, foi objeto de
anotação no parecer conclusivo, que opinou pela desaprovação das contas.

Em suas razões, o recorrente afirma que a doação recebida, no valor de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) foi integralmente empregada na contratação de
serviços de marketing, sendo, inclusive, a única despesa da campanha do candidato, no
valor de R$ 1.478,05 (um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinco reais). Sustenta,
ainda, que não há nos autos qualquer demonstração de recebimento/despesa no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme consta na sentença condenatória.

Quanto aos recursos recebidos em doação pelo candidato, dispõe o art. 64, §
5º, da Resolução TSE nº 23.607/19 que “na hipótese de utilização de recursos
provenientes do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), além das informações transmitidas pelo SPCE, na forma do caput, o
prestador de contas deverá apresentar os respectivos comprovantes dos recursos
utilizados, na forma do disposto no § 1º do art. 53 desta Resolução”.
Num. 42920728 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418361254500000041894041
Número do documento: 22031418361254500000041894041

Ainda, acerca da comprovação dos gastos eleitorais enuncia o artigo 60 do
mesmo diploma:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Observa-se que o recorrente declarou a realização de despesa com o
fornecedor Bruno Henrique de Paula (ID 42787033), todavia, no extrato bancário consta
transferência do valor de R$ 1.478,05 (um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinco
centavos) para Bruna Thais da Rocha Paes, CPF nº 048.170.111-73 (f. 4, ID 42787063).

No caso em exame, identificadas inconsistências na prestação de contas pelo
setor técnico, o recorrente foi intimado via DJE em 27.08.2021 para saná-las, tendo
apresentado cópia do Contrato de prestação de serviços de assessoria de marketing
digital, supostamente firmado com Bruno Henrique Abreu de Paula (ID 42787068).

Todavia, observa-se que referido documento não está devidamente
preenchido, tampouco está datado ou mesmo assinado pelo contratante, o ora prestador,
não servindo ao fim a que se propõe.

A irregularidade detém valor absoluto elevado dentro dos parâmetros atuais
estabelecidos pela Corte Superior, vez que representa 100% dos valores da
movimentação financeira e, tratando-se de verbas públicas, o rigor fiscalizatório deve ser
maior, impondo-se concomitantemente a avaliação do aspecto qualitativo da
irregularidade.

Nesse sentido, recente jurisprudência desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO ELEITORAL. VEREADOR. NÃO
COMPROVAÇÃO DE GASTO COM FEFC. VALOR DE R$750,00, QUE REPRESENTA
50% DAS RECEITAS DESSA ESPÉCIE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
VALOR ABSOLUTO BAIXO. VALOR PERCENTUAL RELEVANTE. NATUREZA JURÍDICA
DA IRREGULARIDADE QUE OBSTA A ANOTAÇÃO DE MERA RESSALVA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 42920728 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418361254500000041894041
Número do documento: 22031418361254500000041894041

1. Embora o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL venha diminuindo o rigor fiscalizatório com
relação a anotações inferiores a R$ 1.064,10, o que faz utilizando como parâmetro o art. 27
da Lei das Eleições, que dispensa a contabilização de doações de até mil UFIR, desde que
não reembolsadas, a fixação desse valor para fins de aplicação do princípio da
insignificância não inviabiliza a avaliação qualitativa da irregularidade constatada.

2. Ainda que o gasto irregular seja de R$ 750,00, que corresponde a 50% das receitas
do FEFC, a natureza da irregularidade justifica a desaprovação das contas, na medida
em que foi comprometida a sua lisura ante a ausência de comprovação de gasto com
recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC.

3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a desaprovação das contas e determinação
de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.

[PRESTACAO DE CONTAS n 0600850-65.2020.6.16.0061, Rel. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, DJ 09/08/2021]. (g.n.)

Entretanto, a argumentação do recorrente comporta acolhimento parcial, vez
que o valor da doação de recursos do FEFC pelo candidato Márcio Fernando Stamm
totalizou R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), não havendo justificativa contábil,
tampouco jurídica, para a determinação de devolução do valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), que se mostra superior ao valor recebido.

Conforme se conclui do Extrato da Prestação de contas final, o candidato
recebeu o valor de R$ 1.500,00, tendo declarado a utilização do valor de R$ 1.478,05 (um
mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinco centavos) no pagamento de despesas e o
valor de R$ 21,95 (vinte e um reais, noventa e cinco centavos) no pagamento de tarifa de
transferência bancária.

Em que pese a ausência de comprovação da destinação do recurso do
FEFC, vez que os documentos acostados aos autos são inaptos ao fim que se propõe,
tem-se que o valor recebido a título de recursos do FEFC é de R$ 1.500,00, motivo pelo
qual esse montante deverá ser devolvido ao Tesouro Nacional.

Nos termos já expostos, remanesce nas contas irregularidade de natureza
grave, que totaliza R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que corresponde a 100%
do total de recursos movimentados durante a campanha, valor este que se revela
expressivo e impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
no caso em apreço.

Em conclusão, a manutenção da sentença de origem, que julgou
desaprovadas as contas de campanha do recorrente, é medida que se impõe,
determinando-se a devolução do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Num. 42920728 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418361254500000041894041
Número do documento: 22031418361254500000041894041

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por NELSON GILDO ZAMINELLI para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, mantendo a desaprovação das contas, reduzindo a R$ 1.500,00 (um mil
e quinhentos reais) o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600331-29.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 NELSON
GILDO ZAMINELLI VEREADOR, NELSON GILDO ZAMINELLI - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO
- PR22314-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 10.03.2022.

Num. 42920728 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418361254500000041894041
Número do documento: 22031418361254500000041894041